Tribunal: TJDFT
Processo: 0708552-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0708552-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: R. Y. A. B. AGRAVADO: R. D. S. V. B. D E S P A C H O A parte agravante não comprovou o recolhimento do preparo recursal, tampouco formulou pedido de gratuidade no recurso. Diante do exposto, intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comprovar o recolhimento do preparo relativo ao presente recurso ou, facultativamente, realizar o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC. Cumpra-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 6 de março de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora